Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO RURAL. COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXCESSO DE PODER. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada por permissionário do Serviço de Transporte Público Complementar Rural (STPCR), questionando a validade do processo administrativo SEI no 00090-0000994/2023-33 e dos atos administrativos da Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades – SUACOG/SEMOB, que determinaram a compensação de valores mediante glosa de 15% sobre os pagamentos devidos, sem a abertura de procedimento administrativo específico e prévio contraditório. O juízo de origem reconheceu a nulidade dos atos administrativos e determinou a restituição dos valores eventualmente glosados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo que determinou a compensação de valores pagos a maior ao permissionário, diante da ausência de contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se houve excesso de poder por parte da Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades ao determinar, de forma autônoma, a compensação tarifária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação de valores devidos pelo permissionário a título de subsídios tarifários exige a prévia instauração de procedimento administrativo formal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo.
4. A competência da Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades limita-se à assessoria técnica, controle de arrecadação, subsídios e análise tarifária, não incluindo a atribuição de impor compensações financeiras diretas sobre valores devidos aos permissionários.
5. O Serviço de Transporte Público Complementar Rural – STPCR passou a integrar formalmente o Sistema Integrado de Transportes e a Câmara de Compensação apenas com o Decreto Distrital no 45.620/2024, não sendo possível aplicar analogicamente as regras de compensação anteriores à sua vigência.
6. A ausência de previsão contratual ou legal específica sobre o procedimento de glosa tarifária impede a adoção unilateral da medida pela Administração, especialmente quando o contrato vigente prevê a inscrição de débitos em dívida ativa como mecanismo de cobrança de valores devidos pelo permissionário.
7. A execução regular do serviço de transporte inviabiliza a aplicação de medidas compensatórias sem respaldo em norma legal ou contratual específica, ressalvada a possibilidade de cobrança posterior do montante devido pelo permissionário.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e apelação desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 8.987/1995, arts. 9o, 13 e 23, IV; Lei 8.666/1993, art. 65, II, “d”; Lei 14.133/2021, arts. 103, § 4o, e 124, II, “d”; Lei Distrital 4.011/2007, arts. 5o, § 2o, 16, II, 17, 19; Lei Distrital 6.944/2021, arts. 1o, § 1o e § 2o, 6o e 7o.

(e)